Tribunal: TJES
Processo: 5031988-43.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031988-43.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADONIAS NUNES COUTINHO BENTO
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5031988-43.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: ADONIAS NUNES COUTINHO BENTO

RECORRIDA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

V O T O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, ante a documentação comprobatória de hipossuficiência acostada aos autos.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de pensão por morte e de declaração de inexistência de débito. O recorrente alega, em síntese, que o cancelamento de sua pensão devido a novo matrimônio foi indevido, pois não houve melhoria de sua condição financeira, e que a cobrança retroativa dos valores recebidos é injusta, dado que comunicou o fato à Administração em 2020 e recebeu as verbas de boa-fé.

1. Da Preliminar de Incompetência do Juizado Especial

O recorrente arguiu a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, sustentando que o valor do débito cobrado administrativamente (superando R$ 190.000,00) excede o teto de 60 salários mínimos.

Rejeito a preliminar.
O valor da causa é fixado no momento da propositura da ação e deve corresponder ao proveito econômico pretendido naquele instante. Ademais, a pretensão principal (restabelecimento de benefício) e a declaratória de inexistência de débito (reflexa) enquadram-se na competência deste microssistema, sendo que a discussão sobre o valor da dívida, neste caso, é consequência da análise da legalidade do ato administrativo. Declinar a competência neste momento processual atentaria contra os princípios da celeridade e economia processual, mormente quando o mérito pode ser resolvido em favor da parte consumidora/administrada quanto à inexigibilidade da dívida.

2. Do Mérito

2.1. Do Restabelecimento da Pensão por Morte

No tocante ao pleito de restabelecimento do benefício, a sentença de piso não merece reparos.

A legislação aplicável ao caso é a vigente à data do óbito do instituidor (Súmula 340 do STJ). No âmbito do Estado do Espírito Santo, a Lei Complementar Estadual nº 282/2004, em seu art. 38, inciso II, é taxativa ao estabelecer que
"Extingue-se o direito à pensão: (...) II - pelo casamento"
.

Diferentemente do que alega o recorrente, a norma estadual não condiciona a extinção do benefício à melhoria da situação financeira do beneficiário. O casamento, por si só, é causa extintiva legalmente prevista, baseada na presunção de que, com as novas núpcias, constitui-se nova dependência econômica ou auxílio mútuo, cessando a dependência em relação ao ex-cônjuge falecido.

Portanto, agiu a Administração Pública no exercício regular de seu direito e em estrita observância ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88) ao cancelar a pensão após a constatação do novo matrimônio do recorrente.
Nego provimento neste ponto.

2.2. Da Inexistência de Débito e Irrepetibilidade dos Valores (Boa-fé)

Melhor sorte assiste ao recorrente quanto ao pedido subsidiário de declaração de inexistência do débito referente aos valores recebidos entre a data do casamento e a efetiva cessação do benefício.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente
comunicou expressamente ao IPAJM a ocorrência do novo casamento em 13/02/2020
, conforme documento de fls.

26 do processo administrativo anexado
.

Não obstante a comunicação tempestiva e espontânea do beneficiário, a autarquia recorrida manteve o pagamento do benefício por quase quatro anos, vindo a suspendê-lo e iniciar a cobrança retroativa apenas em janeiro de 2024.

Tal cenário evidencia
erro administrativo exclusivo
e a inércia da Administração, que, mesmo ciente do fato extintivo, continuou a efetuar os pagamentos. Não houve má-fé, dolo ou fraude por parte do recorrente; ao contrário, sua conduta de notificar o órgão previdenciário demonstra probidade e boa-fé objetiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada nos Temas 531 e 1009, é firme no sentido de que
os pagamentos indevidos realizados pela Administração Pública decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, SALVO quando o beneficiário comprovar a sua boa-fé objetiva
, mormente em se tratando de verba de natureza alimentar.

No caso em tela, a boa-fé do recorrente é inconteste (pois ele avisou o órgão) e a natureza alimentar da pensão é evidente. A cobrança retroativa de valores recebidos e consumidos para a subsistência, quando o erro partiu da própria ineficiência da autarquia em processar a informação recebida, viola o princípio da confiança legítima e da segurança jurídica.

Portanto, a restituição ao erário dos valores recebidos a título de pensão por morte no período compreendido entre a comunicação do casamento (ou a data do casamento, dado que não houve má-fé em ocultar) e a cessação administrativa mostra-se indevida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso inominado e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a r. sentença e:

a)

JULGAR PROCEDENTE
o pedido subsidiário para
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
do recorrente para com o IPAJM referente aos valores recebidos a título de pensão por morte no período questionado nestes autos, reconhecendo a irrepetibilidade da verba alimentar recebida de boa-fé em virtude de erro administrativo;

b)
Manter a improcedência quanto ao pedido de restabelecimento do benefício previdenciário.

c)
Determinar que o Recorrido se abstenha de efetuar quaisquer descontos, cobranças ou inscrições em dívida ativa relativas ao montante declarado inexigível, devendo restituir eventuais valores que já tenham sido descontados a este título, de forma simples.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)